Tribunal: STF
Processo: HC 73880
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO
RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Continuidade delitiva não reconhecida já que não houve
aproveitamento de uma mesma situação ou ocasião, nem prática de fato
num mesmo contexto. Decisão do tribunal de origem que se fundou,
ainda, na habitualidade criminal do paciente: hipótese que
desautoriza a caracterização do crime continuado. Precedentes do
STF. Inexistência de ilegalidade.
Ordem denegada.